Tribunal: CARF
Processo: 13888.000948/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000948/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.225 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de maio de 2020
Recorrente
BOM PEIXE IND E COM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/05/1998
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA
Antecipando-se o contribuinte a qualquer procedimento da fiscalização, ocorre
a denúncia espontânea da infração, mediante o recolhimento dos tributos
devidos. e A denúncia espontânea exonera o contribuinte do pagamento das
multas, seja de ofício, seja moratória, conforme parágrafo único, do artigo 138,
do Código Tributário Nacional

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Trata-se de retorno de diligência consignada na Resolução no 1002-000.152,
determinada por estra própria Turma, em 16/01/2020, para que a Unidade de Origem pudesse
informar a data do pagamento e da retificação da DCTF, de modo a possibilitar eventual
identificação de denúncia espontânea.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000948/2007-53
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.225 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000948/2007-53

Isso porque, em decorrência de auditoria interna de Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF), foi lavrado contra o contribuinte auto de infração para
cobrança de multa moratória sobre recolhimentos extemporâneos de Contribuição Social sobre
Lucro Líquido (CSLL).
Em verdade, o contribuinte lançou débitos tributários, os quais, posteriormente, o
próprio contribuinte entendeu serem insuficientes. Por esta razão as DCTF’s foram retificadas e
as diferenças devidamente recolhidas, sem considerar, contudo, valores devidos a título de multa.
A DRJ/RPO (fls. 65/70 do e-processo) entendeu que a denúncia espontânea não
afastaria a multa de mora, entendimento este que foi superado por esta Turma nos seguintes
termos (fls. 135 do e-processo):
Diante do até então aduzido, conclui-se ser plenamente (A) possível a aplicação do
instituto da denúncia espontânea na hipótese de o contribuinte realizar o pagamento do
tributo a destempo, mas antes da retificação da sua DCTF para fazer constar tais
valores; e (B) a sua aplicação pressupõe a exclusão tanto da multa de ofício como da
multa de mora.
Sucede que, ainda assim, o processo não se encontrava em condições de
julgamento, pois não constava dos autos a data de retificação das DCTF’s, veja-se o que ficou
registrado na resolução (fls. 136 do e-processo):
Nada obstante, em que pese o até então aduzido, cumpre ressaltar que não consta dos
autos documentação suficiente para se concluir que o contribuinte realizou o pagamento
antes ou até mesmo em conjunto com a retificação da sua DCTF, razão pela qual a
Unidade de Origem deve proceder a análise necessária. Constatando-se o pagamento
prévio ou em paralelo, cumpre reconhecer a denúncia espontânea para que seja excluída
a multa de mora.
Por tal razão, foi editada a Resolução no 1002-000.152 a qual determinou o
seguinte (fls. 129 do e-processo):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que informe a data do pagamento e
a data em da retificação da DCTF, de modo a tornar possível o enquadramento ou não
do caso ao instituto da denúncia espontânea.
A diligência foi devidamente concluída pela Receita Federal em Bauru – SP, a
qual tratou de listar a relação das DCTF’s entregues no ano-calendário de 2004 (fls. 139 do e-
processo) e elaborar o seguinte despacho de encaminhamento (fls. 141 do e-processo):
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.225 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000948/2007-53

Os autos então retornaram a este relator para finalmente serem julgados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como anteriormente adiantado no breve relato do caso, esta Turma já havia
entendimento que a denúncia espontânea poderia ser plenamente aplicável para exclusão das
multas de mora.
Restava tão somente um esclarecimento de fato relacionado ao exato instante em
que o contribuinte entregou as suas DCTF’s retificadoras, de modo a tornar possível o
enquadramento ou não do caso ao instituto da denúncia.
Relembre os pagamentos efetuados sobre os quais incidiu-se multa de mora:
Trimestre Código Vencimento Pagamento
Multa de mora
fls.
1o
5987
11/02/2004 20/04/2004 R$ 46,73
28
2o
5952
05/05/2004 22/03/2005 R$ 235,06
32
2o
5952
09/06/2004 22/03/2005 R$ 393,33
33
2o
5952
16/06/2004 28/07/2004 R$ 13,46
29
2o
5952
23/06/2004 22/03/2005 R$ 663,59
34
3o
5952
07/07/2004 22/03/2005 R$ 223,45
35
3o
5987
06/08/2004 24/09/2004 R$ 45,47
25
3o
5952
06/08/2004 24/09/2004 R$ 48,81
27
3o
5987
10/09/2004 20/10/2004 R$ 11,73
26
3o
5987
22/10/2004 06/01/2005 R$ 400,00
30
3o
5987
12/11/2004 06/01/2005 R$ 137,29
31
4o
5952
07/01/2005 22/03/2005 R$ 624,51
36
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.225 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000948/2007-53

A Receita Federal em Bauru – SP apresentou (fls. 139/140 do e-processo) a
relação dos pagamentos com as datas de arrecadação os quais confirmam as datas de
recolhimento acima mencionadas na tabela.
Também foi juntada a Relação das DCTF’s (fls. 138 do e-processo), devendo-se
levar em conta que o Auto de Infração considerou a última retificadora entregue para cada
semestre no cálculo da multa de mora.
A partir de tal relação temos as seguintes datas de envio das DTCF’s:
Trimestre
Data de
entrega
1o
25/04/2006
2o
24/06/2005
3o
24/06/2005
4o
25/04/2006
Realizando o cotejo de todas essas informações é possível identificar que todos os
recolhimentos foram efetuados antes da entrega da DCTF retificadora o que demonstra
cabalmente preenchidos os requisitos para aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte para que seja excluído o presente auto de infração para cobrança de multa de mora.
Tendo em vista que a realização de depósito administrativo do montante integral
do débito realizado pelo contribuinte, deve ainda a Unidade de Origem providenciar a imediata
devolução dos valores depósitos, os quais não podem ser aproveitados para quaisquer outros fins,
dentre os quais, eventual compensação de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.225 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000948/2007-53

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital